Tribunal: TJSP
Processo: 0002046-28.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002046-28.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MARIO ALBERTO LUCIO VALENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 2/7
APELAÇÃO no: 0002046-28.2017.8.26.0628 VOTO No 33.877
COMARCA: Itapecerica da Serra
JUÍZO DE ORIGEM: 4a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 1500201-59.2018.8.26.0333
APELANTE: MARIO ALBERTO LUCIO VALENTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
MARIO ALBERTO LUCIO VALENTE foi condenado ao
cumprimento de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 900 dias-multa, no mínimo, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, recorre postulando, preliminarmente, a
nulidade do feito por inépcia da denúncia e a nulidade da r. sentença por
falta de apreciação de teses defensivas. No mérito, postula absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor do §4o,
do art. 33, da Lei 11.343/06, regime prisional mais brando e substituição
da corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
As preliminares arguidas não prosperam.
- Inépcia da Denúncia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 3/7
Trata-se de matéria preclusa, não arguida nos autos
nas ocasiões oportunas, na defesa preliminar ou nas alegações finais.
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
entendimento firme de que a prolação de sentença condenatória esvai a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.
“Isso porque se após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos
autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução
penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar
eventual inépcia da denúncia” (STJ - REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
Da mesma maneira, no caso em tela, a prolação da r.
sentença condenatória exauriu o mérito da causa penal, superando a
discussão sobre a inépcia da denúncia.
Mas ainda que assim não fosse, apenas por apego ao
debate, ao contrário do que foi sustentado, vemos que a denúncia contém
os elementos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, a
exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas.
A inicial do Ministério Público descreveu os fatos de
modo a possibilitar a mais ampla defesa do acusado, que por sinal foi
efetivamente exercida, a mostrar que o teor da acusação foi muito bem
compreendido.
Com efeito, observa-se que o ilustre defensor redigiu
peças processuais extensas, ricas em fundamentos fáticos e jurídicos, o que
revela a incoerência da afirmação de que não foi possível compreender a
imputação contida na inicial do parquet.
Rejeita-se a preliminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 4/7
- cerceamento de defesa ausência de manifestação
expressa sobre teses defensivas:
Alega-se cerceamento de defesa porquanto a r. sentença
não teria se manifestado sobre determinadas teses defensivas.
No entanto, não sabemos sobre quais teses está se
referindo a defesa, já que não desenvolveu a questão preliminar aventada,
apenas arguiu.
De qualquer modo, oportuno acrescentar que vige no
Brasil o sistema do livre convencimento motivado, pelo qual o Juiz, ao
proferir sentença, deve demonstrar as provas e fundamentos que sustentam
sua decisão, não sendo necessário que responda as teses defensivas, uma a
uma, como se quesitos fossem.
Nesse sentido: “O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas
as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.” (STJ - RHC 47212 / RO - Ministro JORGE MUSSI -
DJe 07/05/2015).
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
No mérito, narra a denúncia:
“Consta dos inclusos inquérito policial, que no dia 23 de
outubro de 2017, por volta das 14hs30, na Rodovia Régis Bittencourt, KM
294, bairro Potuvera, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, MARIO
ALBERTO LUCIO VALENTE, indiciado a fl. 46, guardava, para entrega a
consumo de terceiros, 1.084 tijolos de Cannabis sativa L., substância
vulgarmente conhecida como maconha, totalizando peso líquido de
1.176,10 Kg, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/28 e laudo
de constatação de fls. 39/41 e laudo toxicológico (a ser juntado
oportunamente), substância entorpecente que determina dependência física

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 5/7
ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo apurado, policiais civis receberam a informação,
de que no local dos fatos, funcionava uma oficina mecânica e, em suas
dependências, eram guardadas drogas para serem comercializadas.
Os agentes públicos realizaram breve campana nas
proximidades do local, momento em que o denunciado adentrou ao imóvel,
razão pela qual decidiram abordá-lo.
Após, com a entrada franqueada pelo denunciado,
efetuaram vistoria pelo recinto e constataram a existência no interior do
imóvel, do veículo Perua Kombi e um caminhão, nos quais havia diversos
tijolos e fardos de Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida
como maconha, totalizando peso líquido de 1.176,10 Kg.
Diante de tais circunstâncias fáticas, a quantidade
significativa de entorpecente e a forma de acondicionamento, são indicativos
seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.”
É a síntese dos fatos.
A materialidade do crime de tráfico ficou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de
exame toxicológico, bem como pela prova oral produzida nos autos.
Quanto à autoria não há dúvidas.
O réu negou a autoria do delito. Confirmou que as
drogas estavam guardadas no interior de uma Kombi e de um caminhão
armazenados em sua oficina mecânica, mas sustentou que achava que
eram pacotes de cigarro. Disse que um indivíduo que conhece apenas como
Boydeixou o caminhão no local, afirmando que estaria carregado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 6/7
cigarros, descarregou parte da carga e a armazenou no interior da Kombi.
Após, retornou para buscar o referido caminhão, mas deixou a mercadoria
no local.
Os policiais civis narraram os fatos em conformidade
com a denúncia. Disseram que receberam denúncia anônima informando
que havia drogas no local, montaram campana, abordaram o réu e,
franqueada por ele a entrada na oficina, encontraram mais de uma
tonelada de maconha em seu interior.
Segundo a escorreita análise do acervo probatório feita
pelo douto sentenciante, prevaleceu a tese acusatória, vez que comprovada
a apreensão de um verdadeiro carregamento de droga, com mais de uma
tonelada. Fica mantida a condenação sob os próprios fundamentos.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A base foi fixada acima do mínimo, em 09 anos de
reclusão, mais 900 dias-multa, em razão da vultuosa quantidade de droga
envolvida na conduta, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei no
11.343/06.
Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de
diminuição e de aumento de pena, tornou-se definitiva neste patamar.
Não se aplica ao caso do réu o redutor do §4o do art. 33,
da Lei no 11.343/06, pois as circunstâncias do fato revelaram que ele se
dedica ao narcotráfico e integra uma organização criminosa.
Com efeito, não há como acreditar que uma organização
criminosa possa confiar tamanha quantidade de drogas, uma valiosa carga
de entorpecentes, a qualquer pessoa, sem vínculo algum, que não seja um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002046-28.2017.8.26.0628 - Itapecerica da Serra - VOTO No 7/7
de seus integrantes.
Outrossim, tanto é fato que o réu se dedica ao
narcotráfico que sua atividade já era notória, pois o flagrante decorreu de
denúncia anônima, vale lembrar.
Por todas estas circunstâncias, ficou evidente que o réu
integra uma associação criminosa voltada ao narcotráfico e a esta atividade
se dedica.
Fica mantido o regime inicial fechado, face ao quantum
da pena, à hediondez do delito e à concreta reprovabilidade da conduta, em
razão da grande quantidade de droga apreendida.
Além disso, sob o prisma da suficiência, é o único
compatível com o delito de tráfico de entorpecentes, que tanto mal tem
causado à sociedade, uma vez que fomenta outras espécies de ilícitos penais,
provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a juventude
da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum, tudo em
troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema
e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa.
Diante do exposto, rejeita-se a matéria preliminar e
nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora